Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRAZO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que decretou a revelia da parte ré e julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar que o demandado promova, perante o DETRAN: a) a transferência do registro de propriedade do veículo para o seu nome, ficando a seu cargo o cumprimento de todas as exigências pecuniárias (pagamento de tributos, multas e encargos) e não pecuniárias (por exemplo, vistorias) feitas pela Administração Pública para conclusão daquele ato administrativo (o registro da transferência); b) a transferência, para o seu nome, da pontuação das infrações de trânsito relacionadas ao veículo descrito na inicial posteriores a 04/12/2008. Em suas razões, a parte ré alega a não caracterização da revelia, pois o requerente não juntou qualquer documento após a audiência de conciliação, não se iniciando, assim, o seu prazo para apresentar defesa. Sustenta que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa e que seria necessário a análise dos outros elementos e provas dos autos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente deixou de apresentar sua contestação no prazo conferido. A sua alegação de que o prazo para apresentar defesa não se iniciou não deve prosperar, porquanto os prazos para as partes se manifestarem eram sucessivos. Ou seja, logo após os dois dias de prazo para o autor apresentar documentos, iniciou-se o prazo para o réu apresentar defesa. Cabe frisar que o prazo para defesa se inicia mesmo sem a manifestação da parte autora. Além disso, há certidão nos autos informando sobre o início do prazo (ID 50506946).
IV. Nos Juizados Especiais a revelia somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95 e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral. Contudo, a rigor, mesmo que não se trate de revelia, a inércia da parte ré em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo.
V. Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. No caso, depreende-se que o magistrado de origem decidiu com fundamento nas provas produzidas nos autos, não cabendo ao réu, neste momento processual, impugnar os documentos apresentados pela parte autora.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.